Tribunal: STF
Processo: ARE 743485
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-01
Data de publicação: 2015-10-01

Ementa:
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - SERVIÇO PÚBLICO - AUTORIZAÇÃO - CERTIFICADO DE REGISTRO DE OPERAÇÃO - AUSÊNCIA - LICITAÇÃO - ARTIGO 175 DA CARTA DA REPÚBLICA - ALCANCE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de a prestação do serviço público de transporte coletivo ser implementada mediante simples credenciamento de terceiros, sem licitação, considerado o preceito do artigo 175 da Constituição Federal.